Tribunal: TJDFT
Processo: 0702534-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702534-64.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: NAURO LUIZ SCHEUFLER, CLAUDIA SANTIAGO BEDE SCHEUFLER AGRAVADO: GABRIEL BEDÊ SCHEUFLER DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por NAURO LUIZ SCHEUFLER e CLAUDIA SANTIAGO BEDE SCHEUFLER contra a decisão ID origem 182609354, proferida pelo Juízo Plantonista nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0717388-79.2023.8.07.0006, ajuizada em face de GABRIEL BEDÊ SCHEUFLER, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu a tutela de urgência, requerida para que fosse determinada a internação compulsória do requerido, filho dos autores, em clínica especializada no tratamento de dependência química e alcoolismo, totalmente custeada por eles, pelo tempo recomendado por um médico, nos seguintes termos: [...] Decido. Os autores pretendem, em sede de tutela de urgência, que seja determinada a internação compulsória do Requerido, o Sr. GABRIEL BEDÊ SCHEUFLER, em CLÍNICA ESPECIALIZADA no tratamento de dependência química e alcoolismo, de preferência na CLÍNICA TERAPÊUTICA DE PARACATU, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o n.o 23.811.629/0001-17, a ser totalmente custeada pelos requerentes. Com efeito, a Lei n. 10.216/2001 dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Segundo o art. 4o do referido diploma, a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. No caso vertente, embora o laudo de id. 182380164 indique a necessidade de internação involuntária do requerido, não traz maiores informações sobre os recursos terapêuticos já tentados, notadamente os extra-hospitalares. Não há, assim, certeza sobre o esgotamento das alternativas de tratamento extra-hospitalares disponíveis no SUS, seja mediante a administração de fármacos, seja pelos serviços oferecidos em policlínicas, para atendimentos em contexto ambulatorial, ou em serviço terciários, que contam com leitos para internação psiquiátrica, sendo a rede pública servidas pelas instalações do Instituto Hospital de Base do DF ou o Hospital São Vicente de Paulo. Em caso análogo, o egrégio TJDFT reconheceu a impossibilidade de internação compulsória. Confira-se: [...] Diante desse quadro, por ora, não se divisa a probabilidade do direito dos autores, razão pela qual indefiro o pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Encaminhe-se ao juízo natural. Nas razões recursais, os agravantes sustentam que não dispõem de recursos para arcar com o pagamento das custas, taxas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e dos familiares. Informam que são idosos e pais do agravado, que tem 39 (trinta e nove) anos de idade e é dependente de álcool e drogas, com preferência para cocaína. Argumentam que o laudo médico psiquiátrico juntado registra que “[...] o agravado tem manifestado 04 (quatro) potenciais comportamentos de risco: para si, para terceiros, de exposição social ou confronto a ordem pública com diversos boletins de ocorrência já realizados.”, bem como a recomendação de internação compulsória emergencial para desintoxicação em clínica especializada. Alegam que o comportamento constantemente violento do agravado, somado aos graves transtornos mentais e às tentativas frustradas de tratamento ambulatorial, justificam a medida. Consignam, ainda, que têm receio de que o agravado, que com eles reside, tire a própria vida ou lhes cause algum mal em momentos de delírio. Citam julgados para amparar a sua tese. Assim, os agravantes requerem, em suma: a) a gratuidade da justiça; b) a antecipação dos efeitos da tutela de forma liminar, para que seja determinada a internação compulsória do agravado em clínica especializada no tratamento de dependência química e alcoolismo, preferencialmente na Clínica Terapêutica de Paracatu/MG, com o custeio por parte deles e pelo tempo recomendado por médico; c) no mérito, o provimento do recurso, com a confirmação da tutela de urgência. Preparo não recolhido (art. 99, § 7o, CPC). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De início, no tocante ao pedido de gratuidade da justiça, sobreleva ressaltar que, apesar de também ter sido pleiteado ao Juízo de 1o Grau na petição inicial (ID origem 182380151), ainda não foi analisado, motivo pelo qual será analisado somente em relação ao presente recurso. Pois bem. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil – CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da CF quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060/1951 para a avaliação da miserabilidade jurídica, este eg. Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF[1], notadamente o recebimento de renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Inclusive, considerando que os critérios previstos na citada Resolução não vinculam o Judiciário, este eg. Tribunal de Justiça tem entendimentos no sentido de aplicar o referido o critério objetivo para a renda líquida do requerente, sobretudo quando não há elementos nos autos que elidam a hipossuficiência alegada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto. 3. A agravante é pessoa idosa e aufere rendimento líquido em valor inferior a 5 (cinco) salários mínimos, além de ter demonstrado seus gastos fixos, bem como o desequilíbrio financeiro gerado pelas operações bancárias que reputa fraudulentas, impugnadas na demanda principal. 4. A par de tal quadro, se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1748307, 07160733420238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Sobre o tema, a Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023[2] orienta que a análise do pedido conjugue o critério objetivo com a apreciação das circunstâncias subjetivas, a exemplo do patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas (doença, nível de endividamento, idade, entre outros) e sinais ostensivos de riqueza. No caso em apreço, em consulta ao processo de origem, verifiquei que os agravantes juntaram declaração de hipossuficiência (ID origem 182380156) e cópia dos extratos da verba recebida do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, a título de aposentadoria, em dezembro de 2023 (IDs origem 182380161 e 182380163). Analisando os citados documentos, constatei que, embora aufiram renda mensal familiar bruta superior a 5 (cinco) salários mínimos, essa é comprometida com diversos empréstimos, o que resulta no recebimento mensal de quantia inferior ao referido parâmetro. Desta feita, a análise preliminar própria desta etapa processual indica que os agravantes não possuem condições financeiras de custear as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento e o de sua família, estando, pois, configurada a hipossuficiência. Nessa linha, defiro a gratuidade da justiça aos agravantes, dispensando-os do recolhimento do preparo. Cumpre-me, então, apreciar o pedido de tutela de urgência de forma liminar. Sobre esse aspecto, o art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, da mesma norma, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de determinação de internação compulsória do agravado em clínica especializada no tratamento de dependência química e alcoolismo – de preferência na Clínica Terapêutica de Paracatu/MG –, com o custeio pelos agravantes e pelo tempo recomendado por médico. Sobre o tema, a Lei n. 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, estabelece o seguinte: [...] Art. 6o A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário; II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça. [...] Art. 8o A internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento. § 1o A internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de setenta e duas horas, ser comunicada ao Ministério Público Estadual pelo responsável técnico do estabelecimento no qual tenha ocorrido, devendo esse mesmo procedimento ser adotado quando da respectiva alta. § 2o O término da internação involuntária dar-se-á por solicitação escrita do familiar, ou responsável legal, ou quando estabelecido pelo especialista responsável pelo tratamento. [...] Art. 9o A internação compulsória é determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários. [...] (Grifou-se). No caso em exame, consta, no laudo médico juntado no ID origem 182380164, que o agravado iniciou o uso de álcool e de maconha na adolescência e que há indícios de piora no desenvolvimento de várias dependências químicas, bem como que foram evidenciados "[...] vários transtornos já sobrepostos: de personalidade (F61?), de humor (F33?), de ansiedade (F40?); e de consequências doentias em diferentes fases devido ao abuso de múltiplas drogas (F19) já consolidadas de forma mais grave. [...]". Foi registrado, também, que o agravado já passou por tratamento médico e terapêutico e que [...] demonstra dificuldade de se manter abstinente, com fim de elucidar e paralisar a tendência de agravo no perfil psicopatológico: se possível reduzir a probabilidade de futuros litígios, como o outrora contumaz risco de acidentes, violências, prisões ou mortes no contexto de (supostos) previsíveis desequilíbrios psiquiátricos, psicológicos e psicopedagógicos que se potencializariam com o uso de substancias psicoativas restrito. Contudo dentro do processo de sensibilização foi verificada a possibilidade de uma internação involuntária ou compulsória de acordo com a Lei 10.216/2001 ressaltando que esta referida lei estabelece que o estado promova assistência aos portadores de transtorno mental. De outra forma; se o tratamento adequado não for oportuno (como sugere ser essencial atualmente) pode gerar mais comportamentos dissociais/sociopaticos em obvio conflito com a lei como, por exemplo: furto, roubo, lesões corporais, tráfico de drogas entre outros atos infracionais, portanto acerta-se para a urgência do tratamento oportuno (imediato) em clinica especializada em doenças mentais ou similar que o quadro requer. Diante desse cenário, entendo que a internação compulsória do agravado é medida que se impõe, a fim de resguardar a sua integridade física e psicológica, bem como a de terceiros. Para corroborar o entendimento ora esposado, confira-se trecho da manifestação da Promotoria de Justiça, que oficiou pelo deferimento da tutela de urgência pelo Juízo de 1o Grau: [...] Depreende-se dos fundamentos de fato e da documentação carreada aos autos que o requerido já recebeu tratamento em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis na modalidade doméstica-ambulatorial, contudo sem sucesso em razão da gravidade de seu quadro de dependência química e de saúde mental, sendo, portanto, indicada a internação involuntária ou compulsória, pois insuficientes os recursos extra-hospitalares (Lei no 10.216, de 6 de abril de 2001, art. 4o, caput). O pleito vem amparado por laudo médico circunstanciado que traz um breve histórico sobre a dependência do requerido cujo uso de drogas foi iniciado na adolescência e caracteriza os motivos atuais para a internação involuntária do requerido, pontuando a sobreposição de transtornos por ele vivenciados e o potencial ofensivo a si mesmo e a terceiros em virtude do quadro psicopatológico desenvolvido ao longo dos anos (ID 182380164). [...] No tocante aos efeitos antecipatórios da tutela, presentes os requisitos para seu deferimento, sobretudo por estarem os relatos dos pais, ora autores, subsidiados por laudo médico sugestivo de internação involuntária ou compulsória e o perigo de dano resta patenteado pela narração do quadro psicopatológico do requerido e o potencial de lesão a si mesmo e a terceiros. Diante do exposto, o Ministério Público oficia pelo deferimento da medida antecipatória da tutela sem oitiva da parte contrária em clínica terapêutico situada no Distrito Federal a ser custeada pelos autores com a citação posterior do requerido para apresentar defesa e, se o caso, nomeando-se-lhe curador especial. (ID origem 182586105). Diante desse cenário, considerando que os fundamentos apresentados pelos agravantes são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo prever grande probabilidade de veracidade dos fatos narrados, vislumbro a probabilidade do provimento do recurso. O perigo da demora é inerente à natureza dos direitos que se pretende proteger: saúde e vida. Por fim, saliento não ser possível que a internação ocorra na Clínica Terapêutica de Paracatu/MG, pois o caput do art. 8o da Lei n. 10.216/2001 estabelece que a medida somente poderá ser autorizada “[...] por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento.”. E, no caso, a recomendação foi assinada em Brasília/DF por médico com CRM registrado em São Paulo, no Distrito Federal e no Rio Grande do Norte (ID origem 182380164). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que, no prazo de 10 (dez) dias, seja promovida a internação compulsória de GABRIEL BEDÊ SCHEUFLER em instituição particular adequada a essa finalidade situada no Distrito Federal, às expensas dos agravantes, na forma prevista na Lei n. 10.216/2001. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, COM URGÊNCIA, para a adoção de todas as medidas pertinentes, dispensadas as informações. Após, à Procuradoria da Justiça para conhecimento e manifestação, COM URGÊNCIA. Publique-se. Brasília, 30 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Anteriormente, o referido critério constava da Resolução n. 140/2015 – CSDPDF, revogada pela Resolução n. 271/2023 – CSDPDF. [2] Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/imagens-e-arquivos-2023/nota-tecnica-11-gratuidade-de-justica.pdf. Acesso em 29/1/2024.